Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-75.2021.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800002-75.2021.8.14.0020

APELANTE: PATRICK DOS SANTOS BRILHANTE

ADVOGADO DATIVO: BRUNO MOREIRA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Ingressos em domicílio. Flagrante delito. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para uso próprio indevida. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Patrick dos Santos Brilhante contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São objeto de análise neste recurso: (i) a preliminar de nulidade das provas em razão da ausência de mandado judicial e de consentimento para ingresso em domicílio; (ii) o pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto à prática de tráfico de entorpecentes; (iii) a pretensão subsidiária de desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada forçada em domicílio foi legitimada por situação de flagrante delito, fundada em informações colhidas no local com o nacional Maicon Douglas, usuário de drogas, que indicou a residência como ponto de comercialização de entorpecentes, o que foi confirmado por elementos objetivos encontrados no local (entorpecentes embalados para venda, material para acondicionamento e testemunho dos policiais militares).

4. A materialidade do delito foi confirmada pelo laudo definitivo que constatou a presença de 4,3g de cocaína, fracionada em 19 porções.

5. A autoria restou comprovada por meio do depoimento dos policiais envolvidos na operação, cuja credibilidade não foi abalada pela defesa, sendo corroborados por demais elementos dos autos.

6. A tese defensiva de que o apelante seria apenas usuário não se sustenta diante do conjunto probatório, que revelou elementos típicos do tráfico, inclusive pela forma de acondicionamento e pela existência de petrechos utilizados para comercialização da droga.

7. Não restando dúvida quanto à prática do crime de tráfico, incabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, é incabível a absolvição por insuficiência de provas. 3. A condição de usuário não descaracteriza o tráfico quando há elementos típicos de comercialização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 da RG); TJSP, ApCrim nº 0000627-47.2017.8.26.0571, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 23.05.2019.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PATRICK DOS SANTOS BRILHANTE,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá do Pará, que o condenou a pena
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art.
33,
caput
da lei nº 11.343/06
, sendo
substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) sanção restritivas de direitos
.

Narra a exordial acusatória,
que no dia 05 de janeiro de 2021, por volta de 08h:30m, a guarnição da Polícia Militar, observou o Nacional Maicon Douglas Pereira de Carvalho, vulgo “tuíra”, já conhecido de ações policiais, pelo que fora abordado e indagado do porquê estava naquele local e porque estava com um comportamento suspeito, sendo questionado mais algumas vezes, confessou que estava ali para comprar drogas, alegando que é viciado.

Diante as informações, a guarnição realizou incursões no local indicado por Maicon Douglas, realizando o cerco, constatando que haviam movimentos típicos do tráfico de entorpecentes, após chegando a casa indicada na rua São José, foi realizada a abordagem no nacional PATRICK DOS SANTOS BRILHANTE, morador da rua São Jose, IZAIAS BARBOSA BARRADAS, morador da rua São José e EULER BARBOSA DE AQUINO, também morador da referida rua, em frente a casa informada, que não havia nada em posse dos mesmos, no entanto, diante a informações anteriormente prestadas, fora necessária a realização de uma vistoria na residência, onde foram encontradas “02” (duas) gramas divididas em 19 papelotes de plásticos amarrados com uma linha de costura, os quais contém uma substancia supostamente sendo pedra de OXI, bem como, materiais de embalar, como: sacos plástico tesouras e linha, sendo conduzindo para a DEPOL diante o flagrante.

A testemunha, Maicon Douglas Pereira de Carvalho declarou que furtou 02 (dois) aparelhos celulares da residência do nacional conhecido como “camarão” no dia 01/01/2021, que vendeu os aparelho pela quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquentas) reais, no dia seguinte entrou por trás da casa da sra Ana Lúcia, furtando outro aparelho celular, pelo que vendeu por R$ 100,00 (cem) reais, declarando que é usuário de drogas e que vendeu os celulares para sustentar seu vício e que comprava droga do nacional PATRICK DOS SANTOS BRILHANTE, que comprava dois tipos de substancias, maconha e OXI. Perguntado se comprava de outra pessoa, este afirmou que comprava apenas com “cacheado”. Por fim, declarou que na data do fato, foi abordado pela guarnição da policia militar e os levou até a residência de cacheado e lá a policia encontrou uma quantia de 18 (dezoito) papelotes de plástico amarradas com linha de costura, os quais contem pedra de OXI.

A testemunha Euler Barbosa de Aquino, relatou que estava passando na rua quando foi abordado pela polícia militar e ficou aguardando a condução da abordagem. Declarou que viu a polícia entrando na residência de PATRICK e levaram o relator junto, que viu quando foi encontrada a substância, sendo possivelmente droga, que o relator foi conduzido junto com seu primo Izaias Barbosa Barradas para a delegacia. A testemunha Izaias Barbosa Barradas, relatou que estava passando na rua quando foi abordado pela polícia militar e ficou aguardando a condução da abordagem. Declarou que viu a polícia entrando na residência de PATRICK e levaram o relator junto, que viu quando foi encontrada a substância, sendo possivelmente droga, que o relator foi conduzido junto com seu primo Euler Barbosa de Aquino para a delegacia. A testemunha Luan Stefanny da Cunha Martins por sua vez, retificou os fatos supramencionados, e após o flagrante, conduziram até a delegacia de polícia do município para a realização dos procedimentos devidos.

Realizado o laudo provisório na substancia encontrada com o acusado no momento da prisão em flagrante, foi constatado ser a mesma semelhante à OXI. O acusado foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil para confecção do Auto de Prisão em flagrante delito, ocasião em que permaneceu em silêncio, diante as acusações imputadas. Afirmando apenas que não teria nada a declarar.

Em
razões recursais (ID 19008387 – Págs. 391/403),
a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade das provas em virtude da ausência de consentimento do apelante para que os agentes ingressassem em seu domicílio.

No
mérito
, requer a reforma da sentença para declarar a absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas

quanto à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que o apelante é apenas usuário.

Pleiteia alternativamente, pela desclassificação da conduta do art. 33,
caput
para o art.28 da Lei n°11.343/06.

Em
contrarrazões (ID 19008392 – Págs. 408/412)
, o digno representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, pugna pelo seu total
improvimento
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves,
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor de Patrick dos Santos Brilhante, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da revista pessoal e por invasão domiciliar.

A defesa pugna pela nulidade das provas em virtude da ausência de consentimento do apelante para que os agentes ingressassem em seu domicílio.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Quanto a violação de domicílio, não vislumbro, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu ronda no local dos fatos, sendo encontrado o nacional Maicon Douglas em atitude suspeita, e ao ser abordado confessou que estava alí para comprar droga, indicando o lugar da venda. Chegando lá, o acusado estava em frente à residência, tendo realizado, os agentes de segurança, a abordagem e posteriormente a entrada no domicílio do réu, encontrando as drogas, conforme declarações da testemunha Sgt. ELIAS NASCIMENTO GONÇALVES,
“Que já havia denúncias de que o acusado vinha vendendo drogas; Que estavam fazendo ronda na região, ocasião em que abordaram o Maicon Douglas, vulgo “tuíra”; Que tuíra portava uma pequena quantidade e teria informado onde comprou a droga; Que se deslocaram até o local indicado; Que era uma casa sem condições de moradia; Que encontraram o acusado em frente à casa, ocasião em que fizeram uma abordagem; Que encontraram uma quantidade de entorpecente, mas não lembra qual a natureza e a quantidade, especificamente; Que não está lembrado, mas teria mais alguém no local; Que não conhece a pessoa chamada de ‘tio jorge’; Que não recorda se foram encontrados petrechos para o tráfico; Que não considerou o imóvel como moradia, pois era um local todo deteriorado, onde o acusado ia para lá para comercializar drogas; Que o imóvel não tinha nada, não tinha móveis, nada; Que não pediu autorização porque era um espaço vazio; Que não tinha como pedir autorização, porque não existia morador; Que era um local abandonado, usado para o tráfico”.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando a informação do nacional Maicon Douglas sobre a prática do crime de tráfico, realizaram a diligência na área, não havendo menção de invadirem a residência do apelante.

De tal modo,
a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial
e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

A defesa requer a reforma da sentença para declarar a absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas

quanto à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que o apelante é apenas usuário.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 19008211 – Págs. 09/34), Laudo nº: 2021.01.000582-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 19008372 – Pág. 354):
“(...)2 - DO MATERIAL: Trata-se de 19 (dezenove) embalagens do tipo "petecas", feitas com plástico incolor, amarrados com linha de cor branca, todas contendo substancia granulada esbranquiçada, pesando no total 4,3g (qautro gramas e três decigramas). 3 - DOS EXAMES: A referida substancia granulada esbranquiçada foi submetida aos exames macroscópicos, reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado) e análise através do método de Cromatografia em Camada Delgada (CCD). 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmou a testemunha ouvida em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 19008379):

A testemunha, policial militar, Sgt. ELIAS NASCIMENTO GONÇALVES, que às perguntas formuladas, respondeu:
“Que já havia denuncias de que o acusado vinha vendendo drogas; Que estavam fazendo ronda na região, ocasião em que abordaram o maicon Douglas, vulgo “tuíra”; Que tuíra portava uma pequena quantidade e teria informado onde comprou a droga; Que se deslocaram até o local indicado; Que era uma casa sem condições de moradia; Que encontraram o acusado em frente à casa, ocasião em que fizeram uma abordagem; Que encontraram uma quantidade de entorpecente, mas não lembra qual a natureza e a quantidade, especificamente; Que não está lembrado, mas teria mais alguém no local; Que não conhece a pessoa chamada de ‘tio jorge’; Que não recorda se foram encontrados petrechos para o tráfico; Que não considerou o imóvel como moradia, pois era um local todo deteriorado, onde o acusado ia para lá para comercializar drogas; Que o imóvel não tinha nada, não tinha móveis, nada; Que não pediu autorização porque era um espaço vazio; Que não tinha como pedir autorização, porque não existia morador; Que era um local abandonado, usado para o tráfico”.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que a testemunha fiz parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois
o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto
.

2.2. Da desclassificação para uso de drogas.

Pleiteia alternativamente, pela desclassificação da conduta do art. 33,
caput
para o art.28 da Lei n°11.343/06.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“ter em depósito”
.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que
a alegada condição de usuário, a qual não foi provada
, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu trazia consigo a droga e
não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário
, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a
preliminar. (
TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Ademais, importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso, não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá do Pará, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 16 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/07/2025